Tribunal: STF
Processo: ARE 1329494
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO URBANO. INICIO DE PROVA — Ao reconhecimento do tempo de serviço urbano, sem registro em CTPS, torna-se suficiente a comprovação da atividade, mediante início de prova material ampliada por prova testemunhal. — O rol de documentos do artigo 62 do RPS é exemplificativo e não exclui outros, à demonstração do período trabalhado. — Conquanto extemporânea dos fatos a comprovar, constitui início de prova material certidão extraída de registro, efetivamente, existente, e acessível à fiscalização do INSS. — Inibe sejam considerados à finalidade almejada documentos que, sequer, atestam a existência da empresa. — Incidência, por analogia, do verbete 149 da Súmula do C. STJ. — Compete, ao empregador, a arrecadação e recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, cabendo, à autarquia previdenciária, a oportuna fiscalização e cobrança, pelos meios legais próprios. —Início de prova material, corroborada e ampliada por testemunhas, no referente ao período de 12/5/1962 a 27/01/1971, impondo-se a averbação do tempo de serviço correspondente, independente da demonstração e/ou indenização dos recolhimentos das contribuições. — Apelação, parcialmente, provida. Sentença reformada, em parte, para julgar improcedente o pedido de reconhecimento e averbação de tempo de serviço urbano, concernente ao período de 01/02/1971 a 30/4/1972.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 201, § 9º, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como do material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília,02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator